Tribunal: TJES
Processo: 5008772-92.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008772-92.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HENRIQUE SOARES MACEDO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008772-92.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE SOARES MACEDO

Advogado do(a) APELANTE: HENRIQUE SOARES MACEDO - ES4925-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Vitória
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES (ID 3353863), que julgou parcialmente procedente a presente ação de embargos, opostos em face da execução fiscal nº 5002034-25.2019.8.08.0024, para declarar a prescrição do crédito referente ao Termo de Inscrição nº 39763/2014, determinando o prosseguimento da execução quanto aos demais.

Via de consequência, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais na forma
pro rata
, bem como em honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Em suas razões, o apelante sustentou (ID 3353867): i) isenção no que pertine ao pagamento das custas processuais; ii) necessidade de reconhecimento da sucumbência exclusiva do apelado.

Devidamente intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 3353870).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008772-92.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE SOARES MACEDO

Advogado do(a) APELANTE: HENRIQUE SOARES MACEDO - ES4925-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a presente ação de embargos, opostos em face da execução fiscal nº 5002034-25.2019.8.08.0024, para declarar a prescrição do crédito referente ao Termo de Inscrição nº 39763/2014, determinando o prosseguimento da execução quanto aos demais.

Via de consequência, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais na forma pro rata, bem como em honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Pois bem.

O artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80,
in verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Da leitura do aludido preceptivo legal, extrai-se que, em sede de execução fiscal, a Fazenda Pública só deverá ser condenada ao pagamento de custas processuais caso tenha sido sucumbente na demanda e desde que tenha havido pagamento de custas pela parte contrária (vencedora).

Como se percebe, trata-se de mero ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora.

No presente caso, o apelado recolheu as custas iniciais da presente ação de embargos à execução, vindo a ser parcialmente vitorioso na demanda, devendo ser ressarcido, portanto, na proporção de seu êxito (ID 3353856).

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

Segundo o art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único). Precedentes do STJ e TJES.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064645, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022).

Quanto ao pleito do apelante referente ao reconhecimento da sucumbência recíproca, entendo não assistir-lhe razão, uma vez que considerável parte do crédito executado foi declarado prescrito, sendo o caso, portanto, de aplicação da regra do artigo 86, do Código de Processo Civil, para o reconhecimento da sucumbência recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 05% (cinco por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.830/80. CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS PELA PARTE ADVERSA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da leitura do artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, extrai-se que, em sede de execução fiscal, a Fazenda Pública só deverá ser condenada ao pagamento de custas processuais caso tenha sido sucumbente na demanda e desde que tenha havido pagamento de custas pela parte contrária (vencedora). 2. Como se percebe, trata-se de mero ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora. 3. No presente caso, o apelado recolheu as custas iniciais da presente ação de embargos à execução, vindo a ser parcialmente vitorioso na demanda, devendo ser ressarcido, portanto, na proporção de seu êxito (ID 3353856). 4. Quanto ao pleito do apelante referente ao reconhecimento da sucumbência recíproca, entendo não assistir-lhe razão, uma vez que considerável parte do crédito executado foi declarado prescrito, sendo o caso, portanto, de aplicação da regra do artigo 86, do Código de Processo Civil, para o reconhecimento da sucumbência recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.